Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601006-03.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0601006-03.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601006-
03.2024.6.16.0194, que julgou não prestadas as contas da candidata Railde Glorinha Gariper, que
concorreu ao cargo de vereadora pelo Cidadania no município de Pontal do Paraná/PR, referentes
às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 49, §5º, VII, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Nos
termos do artigo 80, I, do mesmo diploma legal, esta decisão acarreta à candidata o impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas. (Prestação de contas eleitorais de Railde
Glorinha Gariper, que concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido Cidadania, no município de
Pontal do Paraná/PR, nas eleições de 2024, julgadas não prestadas, tendo em vista que, não foram
juntados aos autos a documentação e as informações exigidas no sistema simplificado de
prestação de contas, detalhados nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAILDE GLORINHA GARIPER (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699724
25/08/2025
13:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44699724 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255976500000043638673
Número do documento: 25082513255976500000043638673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:03:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.056
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0601006-
03.2024.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: RAILDE GLORINHA GARIPER
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. NÃO APRESENTAÇÃO
DE CONTAS FINAIS. CONTAS NÃO PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata não eleita ao cargo de
vereador nas eleições de 2024, contra a sentença do Juízo da 194ª Zona Eleitoral
de Matinhos que julgou suas contas não prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de apresentação
das contas finais, mesmo após intimação, justifica o julgamento das contas
como não prestadas, ainda que a unidade técnica tenha obtido extratos
bancários da campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O art. 49, § 5º, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que o prazo
para prestação das contas finais, pelo candidato que apenas apresentou contas
parciais, será de 3 (três) dias, contados da intimação realizada pela Justiça
Eleitoral.

Num. 44699724 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255976500000043638673
Número do documento: 25082513255976500000043638673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:03:56
III.II. A omissão na entrega da prestação de contas no prazo legal, após a devida
intimação, enseja o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do
art. 74, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.III. A obtenção de extratos bancários pela unidade técnica não supre a
ausência de apresentação formal das contas pelo candidato, que deve instruir o
processo com toda a documentação exigida.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que julgou as
contas não prestadas.
V. TESE DE JULGAMENTO
A ausência de apresentação das contas finais eleitorais, após regular intimação
e persistência da omissão, inviabiliza a análise da movimentação financeira de
campanha e da transparência dos recursos, impondo o julgamento das contas
como não prestadas, conforme a legislação eleitoral aplicável.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
VI.I. Jurisprudência
TRE-PR, RE nº 060025415, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, DJE 11/06/2025;
TRE-PR, PC nº 060228240, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 24/02/2023;
TRE-PR, PC nº 060322727, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, PSESS 08/12/2022.
VI.II. Legislação: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 49, § 5º, incisos IV e VII, 74,
inciso IV, alínea "a", 77, inciso IV, alínea "a", 79, §§ 1º e 2º, e 80, inciso I; Lei nº
9.504/97, art. 30, inciso IV.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44699724 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255976500000043638673
Número do documento: 25082513255976500000043638673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:03:56
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Railde Glorinha Gariper, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que julgou não
prestadas as suas contas relativas ao cargo de vereador de Pontal do Paraná, nas
eleições de 2024.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: a) a unidade técnica
trouxe aos autos os extratos bancários da campanha, a partir dos quais foi possível
verificar a parca movimentação financeira, o que possibilitou a determinação de
devolução de valores na sentença; b) não se trata de omissão propriamente dita, já
que na omissão ensejadora do julgamento pela não prestação de contas sequer é
possível constatar se a pessoa que concorreu ao pleito realizou gastos e arrecadou
recursos; c) campanha foi módica e não há qualquer valor expressivo que determine
alto grau de reprovabilidade na sua conduta; d) é o caso de reforma da sentença, para
desaprovar as contas, mas não julgá-las como não prestadas, uma vez que tal
consequência enseja a impossibilidade de concorrer ao próximo pleito, afetando direito
político fundamental. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar
a sentença e julgar suas contas desaprovadas (ID 44559584).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, entendendo que a não apresentação dos documentos
obrigatórios em momento oportuno enseja o julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do artigo 74, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID
44613482).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DO JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS
O art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a prestação de contas
nas eleições 2024, prevê que as contas eleitorais deverão ser apresentadas no
período de 30 (trinta) dias após a realização do pleito.
No caso de ausência de prestação de contas eleitoral no prazo legalmente previsto, a
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Num. 44699724 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255976500000043638673
Número do documento: 25082513255976500000043638673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:03:56
Art. 49.
[...]
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido
prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para
prestar contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na
classe processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na
prestação de contas parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas
parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais,
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral,
com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de
origem não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será
intimada(o) pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e,
após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias,
prestar as contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as
contas no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos
nos arts. 98 e seguintes desta Resolução;
V - a Secretaria Judiciária ou a(o) chefe de cartório na Zona Eleitoral dará vista da
prestação de contas ao Ministério Público, que deverá emitir parecer no prazo de
2 (dois) dias;
VI - os autos serão encaminhados à relatora ou ao relator ou à juíza ou ao juiz
eleitoral, conforme o caso;
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas

Como se vê, a legislação prevê que o prazo para apresentação das contas, pelo
candidato que não cumpre a obrigação no prazo de 30 (trinta) após a eleição, será de
3 (três) dias contados da citação realizada pela Justiça Eleitoral.
Na hipótese de o candidato deixar de cumprir o prazo processual, será determinada
vista ao Ministério Público Eleitoral e os autos serão conclusos para julgamento, de
sorte que, permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas.
A Lei das Eleições, Lei nº 9.504/97, também é expressa ao determinar que as contas
serão julgadas não prestadas, caso, após citado o interessado, a omissão permaneça
ou as justificativas não sejam aceitas.

Num. 44699724 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255976500000043638673
Número do documento: 25082513255976500000043638673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:03:56
Observe-se:

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha,
decidindo:
[...]
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação
emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar
as suas contas, no prazo de setenta e duas horas.

No caso em exame, verifica-se que a recorrente apresentou apenas as contas parciais
de campanha em 14-9-2024. Posteriormente, foi regularmente intimada para
apresentar as contas finais (ID 44559545), tendo requerido dilação de prazo, que foi
deferida (ID 44559549). Em seguida, formulou novo pedido de prorrogação, indeferido
pelo juízo de primeiro grau (ID 44559556).
Embora intimada do despacho que indeferiu a segunda dilação de prazo, a recorrente
permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para cumprimento da
obrigação, não apresentando as contas finais nem mesmo quando da interposição do
presente recurso.
Desse modo, como a omissão inviabilizou a análise da movimentação financeira da
campanha, comprometendo o controle da origem e da aplicação dos recursos, bem
como a transparência exigida no processo eleitoral, impõe-se o julgamento das contas
como não prestadas, nos termos do art. 74, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
É neste sentido o entendimento desta egrégia Corte:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. OMISSÃO. CONTAS NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de REl interposto contra sentença que julgou não prestadas as contas
de campanha de candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de 2024, em
razão da omissão na entrega da prestação de contas final, determinando o
recolhimento de valores oriundos do FEFC.

2. O recorrente alega que a irregularidade foi sanada e que as impropriedades
relacionadas ao FEFC não ensejam a reprovação das contas, requerendo a
reforma da sentença para aprovar as contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44699724 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255976500000043638673
Número do documento: 25082513255976500000043638673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:03:56
3. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação tardia das
contas de campanha, após o prazo legal, e a devida intimação podem ser
consideradas para fins de aprovação, afastando as sanções decorrentes da
omissão inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prestação de contas é um dever legal, conforme art. 29, III da Lei nº 9.504/97
e art. 49 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

5. A omissão na entrega da prestação de contas no prazo legal, mesmo após
intimação e prorrogação de prazo, enseja o julgamento das contas como não
prestadas.

6. A apresentação tardia das contas após a prolação da sentença impede a sua
análise, ante aos efeitos da preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que julgou
as contas como não prestadas.
Tese de Julgamento: 1. A omissão na entrega da prestação de contas no prazo
legal, mesmo após intimação e prorrogação de prazo, justifica o julgamento das
contas como não prestadas. 2. A apresentação tardia das contas após a prolação
da sentença implica preclusão, impedindo sua análise.

RECURSO ELEITORAL nº060025415, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 11/06/2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA NÃO ELEITA AO
CARGO DE DEPUTADA FEDERAL. REGULAR AUTUAÇÃO DAS CONTAS
PARCIAIS. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS. INTIMAÇÃO
CONFORME ARTIGO 49, § 5º, IV DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. CITAÇÃO
ESPECÍFICA PARA CONSTITUIR ADVOGADO. INÉRCIA DO PRESTADOR DE
CONTAS. ARTIGO 74, IV, "a" DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. São consideradas não prestadas as contas quando não apresentadas no prazo
de 03 (três) dias a contar da citação específica para tanto. Artigos 49, § 5ª, IV e
77, IV, "a" da Resolução-TSE nº 23.607/2019.
2. "A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a
inércia da candidata em regularizar sua representação processual após intimação
pessoal e específica, impediu a continuidade da tramitação do feito e implicou no
julgamento das contas como não prestadas." (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060774438, Acórdão, Relator(a) Des. Mauricio Fiorito,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 22, Data 02/02/2021)
3. A decisão que julga as contas não prestadas acarretará ao candidato o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas (artigo 80, I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019).

Num. 44699724 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255976500000043638673
Número do documento: 25082513255976500000043638673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:03:56
4. Tendo a candidata recebido recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e não comprovado sua destinação, a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional, com o acréscimos de juros moratórios e
atualização monetária, é medida que se impõe (art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. TSE nº
23.607/2019).
5. Contas julgadas não prestadas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.PRESTACAO DE CONTAS nº060228240, Acórdão,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 24/02/2023.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRAZO
ESTABELECIDO
PARA
A
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS FINAIS. CITAÇÃO PARA SANAR A
OMISSÃO EM TRÊS DIAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DA CERTIDÃO
DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FIM DA LEGISLATURA, PERSISTINDO OS
EFEITOS DA RESTRIÇÃO, APÓS ESSE PERÍODO, ATÉ A EFETIVA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. O artigo 49 da Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõe que as prestações de
contas finais referentes ao primeiro turno dos candidatos e dos partidos políticos
devem ser apresentadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à
realização das eleições.
2. No caso de inobservância do prazo estabelecido para a prestação de contas, o
artigo 49, § 5º, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.607/2019 determina que a
apresentação das contas deve ser feita no prazo de 3 dias, contados da citação
determinada pela Justiça Eleitoral. O inciso VII do mesmo dispositivo legal dispõe
que as contas serão julgadas não prestadas, caso, após a citação, a omissão
permaneça.
3. O candidato não prestou suas contas eleitorais finais no prazo estabelecido
pela Resolução TSE n. 23.607/2019, razão pela qual foi citado, não tendo
apresentado manifestação, permanecendo, desse modo, a sua omissão.
4. Imposição do impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral até o
fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição, após esse período, até a
efetiva apresentação das contas, nos termos do artigo 80, inciso I, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.
5. Contas não prestadas.
PRESTACAO DE CONTAS nº060322727, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
08/12/2022.

Ainda que a recorrente sustente que a unidade técnica obteve os extratos bancários,
evidenciando movimentação de poucos recursos, tal circunstância não afasta a

Num. 44699724 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255976500000043638673
Número do documento: 25082513255976500000043638673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:03:56
obrigatoriedade legal de apresentação formal das contas pela candidata.
A prestação de contas constitui dever pessoal e indelegável do candidato, cabendo-lhe
instruir o processo com toda a documentação exigida, inclusive relatórios, notas fiscais
e demais comprovantes, de modo a possibilitar exame completo da regularidade da
arrecadação e dos gastos.
Os extratos obtidos diretamente pela Justiça Eleitoral representam apenas parte da
documentação necessária, não suprindo a ausência de outros documentos e
informações obrigatórias, tampouco substituindo o dever de formalizar a entrega das
contas.
Assim, a alegação de que houve movimentação financeira reduzida não altera o
quadro jurídico, pois a inércia da candidata em apresentar as contas finais, dentro do
prazo legal, atrai a aplicação do art. 74, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo inafastável o julgamento como não prestadas.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença que julgou as contas não
prestadas e impôs à recorrente o impedimento de obtenção da certidão de quitação
eleitoral, nos termos do artigo 80, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601006-
03.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA
JUNIOR
-
RECORRENTE:
RAILDE
GLORINHA
GARIPER
- Advogados
do(a) RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, CARLOS EDUARDO FERLA CORREA -
PR37505 - RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
DECISÃO

Num. 44699724 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255976500000043638673
Número do documento: 25082513255976500000043638673
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:03:56
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina
Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2025.